Tribunal: TJMT
Processo: 0009062-51.2018.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009062-51.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0001-84 (APELANTE), MARCOS ENGEL VIEIRA BARBOSA - CPF: 221.872.918-04 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), FRIGOVERDI SA - CNPJ: 01.983.220/0002-26 (APELADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), SILVIO JOSE GAZZANEO JUNIOR - CPF: 328.011.348-21 (ADVOGADO), RUY SELLMANN NAZARETH - CPF: 484.745.928-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA VERDIESEL DE AUTOMOVEIS - CNPJ: 47.845.805/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0001-84 (APELADO), SILVIO JOSE GAZZANEO JUNIOR - CPF: 328.011.348-21 (ADVOGADO), MARCOS ENGEL VIEIRA BARBOSA - CPF: 221.872.918-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO PROCESSO FALIMENTAR. GARANTIA DO JUÍZO CONFIGURADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO CONSTRITIVO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por empresa corresponsável do débito fiscal contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, por ausência de garantia do juízo e intempestividade, com condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal envolve:

(i) saber se a penhora no rosto dos autos do processo falimentar constitui garantia idônea para admissibilidade dos embargos à execução fiscal, à luz do art. 16 da Lei nº 6.830/1980;
(ii) verificar se os embargos foram opostos tempestivamente, considerando a ciência inequívoca do ato constritivo e a ausência de intimação formal da penhora.

III. Razões de decidir

3.

A penhora regularmente deferida no rosto dos autos do processo falimentar, efetivada em 13/10/2008, foi reconhecida pelo próprio juízo da execução fiscal como válida e suficiente à luz do art. 16, §1º, da LEF, configurando-se garantia idônea à admissibilidade dos embargos.

4.

A jurisprudência reconhece a validade da penhora no rosto dos autos do processo falimentar como suficiente para viabilizar o ajuizamento de embargos, ainda que se questione a suficiência do bem penhorado.

5.

No tocante à tempestividade, não houve intimação formal da penhora. A apelante reconheceu ciência inequívoca da constrição apenas em 18/5/2018, data considerada como termo inicial para apresentação dos embargos, que foram ajuizados em 22/5/2018.

6.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ausente intimação pessoal da penhora, o prazo para embargos inicia-se com a ciência inequívoca do devedor (REsp 1.936.507/ES, rel. Min. Francisco Falcão, j. 8.2.2022).

7.

Restando demonstrada a tempestividade e a presença de garantia idônea, é indevida a extinção dos embargos sem resolução de mérito, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A penhora regularmente realizada nos autos do processo falimentar constitui garantia idônea para fins de admissibilidade dos embargos à execução fiscal. O prazo para a oposição dos embargos tem início apenas com a intimação formal da penhora ou com a ciência inequívoca do ato constritivo, sendo incabível o reconhecimento de intempestividade fora dessas hipóteses.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, arts. 16, §1º e III; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

·

TRF4, AG 5012445-78.2021.4.04.0000, rel. Des. Fed. Francisco Donizete Gomes, 1ª Turma, j. 18.6.2021;

·

TRF3, AI 5028282-35.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2ª Turma, j. 21.3.2024;

·

STJ, REsp 1.936.507/ES, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 8.2.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0009062-51.2018.8.11.0002, opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de garantia do juízo e intempestividade da oposição dos embargos, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Apelante sustenta que a penhora no rosto dos autos da ação falimentar da devedora foi regularmente determinada pelo Juízo da execução, sendo medida idônea para garantir o juízo e viabilizar os embargos, conforme reconhece a jurisprudência do STJ.

Alega não ter sido intimada da penhora nem ter tido ciência inequívoca do ato antes de 18/05/2018, quando se manifestou nos autos, motivo pelo qual não teria iniciado o prazo legal para oposição dos embargos.

Argumenta que a extinção dos embargos é contraditória com decisão anterior do próprio Juízo, que havia autorizado a penhora e admitido a oposição dos embargos, o que afasta a alegação de ausência de garantia e viola o princípio da boa-fé processual.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a extinção sem julgamento de mérito e determinar o regular prosseguimento dos embargos, com produção de provas e julgamento do pedido.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que a penhora realizada no processo falimentar não constitui garantia da execução fiscal, mas mera habilitação de crédito, razão pela qual seriam incabíveis os embargos. Alega, ainda, a intempestividade da ação, sob o argumento de que a parte embargante teve ciência prévia da constrição, e requer a manutenção da sentença.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, cumpre consignar que a empresa
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S/A
corresponde à nova denominação social da
Cirasa Comércio e Indústria Riopretense de Automóveis S/A
, sucessora, por incorporação, da
Companhia Verdiesel de Automóveis S/A
.

A apelante,
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S/
A, insurge-se contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de garantia do juízo e intempestividade, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Sustenta que houve penhora regularmente determinada nos autos do processo falimentar, apta a garantir o juízo e viabilizar os embargos, além de alegar erro na definição do termo inicial do prazo para defesa.

Os embargos foram opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, no âmbito da Execução Fiscal nº 0001769-84.2005.8.11.0002, proposta contra
Frigoverdi S/A
, sendo a empresa
Companhia Verdiesel de Automóveis S/A

uma das executadas, visando discutir a exigibilidade de créditos de ICMS. O juízo de origem, porém, entendeu ausente a garantia exigida pelo art. 16 §1º, da Lei nº 6.830/80 e reconheceu a intempestividade, extinguindo o feito.

O recurso deve ser provido.

A controvérsia recursal envolve duas questões principais: (a) se a penhora no rosto dos autos do processo falimentar constitui garantia idônea para admissibilidade dos embargos à execução fiscal; e (b) se os embargos foram opostos tempestivamente, à luz da ciência inequívoca do ato constritivo.

Quanto à garantia do juízo, o art. 16, § 1º, da LEF exige a prévia garantia da execução para o conhecimento dos embargos. A interpretação desse dispositivo deve ser sistemática e conforme a jurisprudência.

No caso em análise, a penhora no rosto dos autos foi regularmente deferida nos autos da execução fiscal e efetivada em
13/10/2008
, no processo falimentar n.º 155/2000 (0018040-56.2002.8.11.0041 – Massa Falida Frigoverdi S/A), em trâmite na 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, conforme consta na certidão lavrada pelo oficial de justiça (ID 280638874 – pág. 139).

Tal medida foi reconhecida como válida pelo próprio juízo, que, ao deferi-la, determinou:
“Concluída a penhora, intimem-se os executados de tal constrição para, querendo, oferecerem embargos no prazo de 30 (trinta) dias”
(ID 280638874 - pág. 119).

Ressalte-se que, em resposta à solicitação do juízo da execução fiscal quanto à existência de numerário suficiente para quitação do crédito executado, a síndica informou, em 27/10/2023, que os valores estão vinculados ao processo falimentar e que ainda há quantias sendo vinculadas aos autos principais (ID 280638876 – págs. 15/16).

Dessa forma, a penhora produziu efeitos relevantes, afastando-se, assim, a alegação de ausência absoluta de garantia.

A jurisprudência, inclusive, reconhece a penhora no rosto dos autos de processo falimentar como modalidade suficiente para viabilizar o processamento dos embargos à execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. É entendimento pacífico deste Tribunal que, realizada a penhora no rosto dos autos do processo falimentar, inaugura-se o prazo para oposição de embargos à execução fiscal, caso em que não há se falar de ausência de garantia do juízo enquanto condição de admissibilidade dos embargos, ainda que considerada a hipotética insuficiência da penhora. 2. Provido o agravo de instrumento. (TRF-4 - AG: 50124457820214040000 RS, Relator.: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 18/06/2021, 1ª Turma)

No que se refere à tempestividade, a sentença entendeu que o prazo dos embargos teve início em 2008, com base na suposta ciência da parte acerca da penhora, considerando, para tanto, a petição apresentada pela apelante nos autos da execução fiscal (fl. 601). Tal petição, contudo, refere-se à autorização concedida pela executada Cirasa – Indústria e Comércio Riopretense de Automóveis S/A para retirada de ofícios, alvarás expedidos e cópias dos autos (ID 280638874 – pág. 148), sendo datada de 4/10/2011 e, ao que consta, protocolada na mesma data.

Ocorre que a apelante sustenta ter tomado ciência inequívoca da penhora apenas em
18/5/2018
, por meio de petição na qual expressamente reconhece tal ciência (ID 280638874 – págs. 164/165). Os embargos à execução foram opostos em
22/5/2018
.

Ressalte-se que não houve intimação formal da penhora, circunstância expressamente reconhecida na própria sentença recorrida.

Nos termos da jurisprudência dos Tribunais e do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para oposição de embargos à execução somente se inicia com a intimação da penhora ou com a ciência inequívoca do ato constritivo.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. TERMO INICIAL PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 16, III, DA LEI Nº 6.830/1980. ART. 854, § 5º, DO CPC2015. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. DESNECESSIDADE. DATA DA CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

-
Em vista do previsto no art. 16, III, da Lei nº 6 .830/1980, o termo inicial para a oposição dos embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora
, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido (E.STJ, Tema 131), (...) -
Também no E.STJ o entendimento de que o prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição
. Eventual reforço ou substituição de penhora não tem o condão de alterar o prazo original para o ajuizamento dos embargos, podendo ensejar o início de nova contagem de defesa apenas para impugnação restrita aos aspectos formais do novo ato constritivo (Tema 288) -
Para fins do art. 16, III, da Lei nº 6 .830/1980 e do art. 854, §5º, do CPC/2015, comprovada a ciência inequívoca do executado quanto à penhora
(em quaisquer de suas formas, dentre elas as vias online do Bacenjud e agora do Sisbajud, sem necessidade de lavratura de termo), é desnecessária sua intimação formal para início do prazo de ajuizamento dos respectivos embargos de execução,
de modo que o termo a quo será a data o devedor teve ciência do ato constritivo
– (...) (TRF-3 - AI: 50282823520234030000, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 21/03/2024, 2ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 01/04/2024)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA PENHORA MEDIANTE PUBLICAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

I - Na origem, o Juízo de primeira instância extinguiu os embargos à execução fiscal, em razão da intempestividade. O Tribunal de origem manteve a sentença, sob o fundamento de que a exigência de intimação pessoal do executado - para fins do termo inicial do prazo para a oposição dos embargos à execução fiscal - é dispensada, quando o executado possuir advogado constituído nos autos.

II -
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em execução fiscal, para que seja o devedor efetivamente intimado da penhora, é necessária a sua intimação pessoal. A ciência acerca da penhora realizada, mesmo quando constituído advogado nos autos, não se confunde com o ato formal de intimação pessoal dessa constrição patrimonial.
(...) (REsp n. 1.936.507/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.)

Assim, verifica-se que os embargos à execução foram opostos tempestivamente. Ademais, a própria certificação nos autos atesta a tempestividade da oposição (ID 280638042 – pág. 299).

Dessa forma, revela-se inadequada a extinção dos embargos à execução sem análise do mérito. Impõe-se, portanto, o regular prosseguimento do feito, com reabertura da instrução, apreciação dos requerimentos probatórios e posterior julgamento da demanda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de para cassar a sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito, com reabertura da instrução, apreciação dos pedidos probatórios e posterior julgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026